Tribunal: TJDFT
Processo: 0783150-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE. LEI No 5.105/2023. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para “determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a redução da carga horária da parte autora em sala de aula no percentual de 20%, independentemente da existência de substituto para a suprir a eventual carência gerada, no prazo de 20 dias”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da professora à redução da carga horária em 20% em sala de aula, independentemente da designação de professor substituto, nos termos da Lei Distrital no 5.105/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 5.105/2013, que reestrutura a carreira de magistério público do Distrito Federal, dispõe no artigo 9o, § 5o: “O servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração”.
4. E o artigo 15 da Portaria no 259/2013, que regulamenta a Lei no 5.105/2013, impõe condição não prevista em lei para a redução dessa carga horária, qual seja, o encaminhamento de novo professor para suprir a carência em sala de aula: “Art. 15. O professor deverá aguardar em regência de classe pelo encaminhamento de novo profissional para suprir a carência ora gerada. Parágrafo único. A responsabilidade por suprir as carências geradas pela concessão da redução da carga horária em regência de classe é da respectiva Gerência Regional de Gestão de Pessoas em conjunto com a Gerência de Lotação e Movimentação e a Gerência de Gestão dos Professores Substitutos, da Coordenação de Provimento, Movimentação e Modulação da Subsecretaria de Gestão dos Profissionais da Educação”.
5. No caso, é inconteste que a servidora preencheu os requisitos legais para a percepção do benefício, o qual foi reconhecido pela Administração Pública, por meio da Ordem de Serviço no 661, de 07/12/2022, publicada no DODF em 08/12/2022 (ID 72240436, pág. 39), a partir do primeiro dia de aula do primeiro semestre de 2023 (ID 72240435, pág. 69). Todavia, a falta de disponibilidade de professor substituto impossibilitou o exercício do benefício, tendo a autora permanecido no regime original de 40h em sala de aula.
6. O poder regulamentar tem a finalidade de assegurar a fiel execução da lei, vedada a inovação do ordenamento jurídico, porquanto o regulamento é ato normativo secundário. E ao criar requisito adicional, não previsto na lei objeto da regulamentação, a Portaria extrapolou os limites do poder regulamentar, incorrendo em violação ao princípio da legalidade.
7. Importa destacar que a Lei Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, trata no artigo 61 sobre a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor enquadrado em outras situações específicas e, portanto, não está relacionado à causa de pedir da presente ação.
8. Destarte, deve ser mantida a sentença que assegurou à servidora o direito à redução da carga horária em sala de aula, no percentual de 20%, independentemente da existência de professor substituto. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1671656, 0755135-67.2022.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 06/03/2023; TJDFT, Acórdão no 1930944, 0736905-06.2024.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 85, § 8o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.105/2013, art. 9o, § 5o; Portaria no 259/2013, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1671656, 0755135-67.2022.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 06/03/2023; TJDFT, Acórdão no 1930944, 0736905-06.2024.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.